Tribunal: STF
Processo: RHC 202739
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Apelação que tramita há quase dois anos. Complexidade do feito, consubstanciada na pluralidade de réus (mais de 100 investigados e mais de 30 réus julgados) e na necessidade de sua digitalização, tendo em vista seus mais de 40 volumes, a pandemia de Covid-19 e a resolução do CNJ. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Fundamentação da custódia preventiva. Reiteração, no ponto, de impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedentes. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sobrevindo sua condenação. Agravo não provido.



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se forem levadas em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (mais de 100 investigados e mais de 30 réus julgados) e na necessidade de sua digitalização, tendo em vista a seus mais de 40 volumes, a pandemia de Covid-19 e a resolução do CNJ.



    2. A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF.



    3. O Supremo Tribunal Federal considera que, no caso de o réu permanecer preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    4. Agravo regimental não provido.